Tribunal: TJDFT
Processo: 0713470-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0713470-03.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: MARIA PIA DOS SANTOS LIMA GUERRA DALLEDONE, ROBERTO DALLEDONE MACHADO FILHO RECORRIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelos recorrentes em face da decisão que não conheceu o recurso inominado. Os embargantes alegam contradição no tocante a condenação em honorários de sucumbência. Afirmam que a condenação compromete significativamente o seu orçamento familiar. Decido. No caso, os recorrentes foram condenados ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor da causa. Ocorre que compulsando os autos, verifico que a parte recorrida não apresentou contrarrazões. Logo, inviável a condenação a título de honorários de sucumbência. Dessa forma, embora por razões diversas da apresentada nos embargos, necessário a modificação da decisão para corrigir o erro material, nos termos do que dispõe o parágrafo único do artigo 48 da Lei 9.099/95. Ante o exposto, acolho os embargos para excluir a condenação dos recorrentes ao pagamento de honorários de sucumbência. Mantida a decisão de ID 63104101 nos demais termos. Intime-se. Transitado em julgado, baixem-se os autos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito